Tribunal: TJBA
Processo: 8003308-54.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003308-54.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO DE SOUZA AMORIM, ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA, HERBERT BERNARDO PORTO CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ABSORÇÃO DA POSSE ILEGAL DE ARMA PELA MAJORANTE DO TRÁFICO. DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. APELO DE JOÃO VICTOR E ARIEL DESPROVIDO. APELO DE CRISTIANO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelos Réus JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS, ARIEL MEIRA CARDOSO CHAVES e CRISTIANO RIBEIRO CARDOSO, por intermédio de Advogados constituídos, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando JOÃO VICTOR e ARIEL pela prática dos crimes dos arts. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso IV, e 35,
caput
, todos da Lei n.º 11.343/2006, e CRISTIANO pelos crimes dos arts. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso IV, e 35,
caput
, todos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.

2. A denúncia imputou aos Réus a guarda de substâncias entorpecentes (crack, cocaína e maconha), armas de fogo (pistolas calibres .40 e 9mm), munições, balanças de precisão e petrechos do tráfico, apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão nas residências de CRISTIANO e JOÃO VICTOR.

3. Os Réus JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS e ARIEL MEIRA CARDOSO CHAVES postularam, preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico; subsidiariamente, a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 no patamar máximo, mediante afastamento da hediondez, a conversão da pena em restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva.

4. O Réu CRISTIANO RIBEIRO CARDOSO requereu a absolvição quanto aos crimes de associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo; subsidiariamente, a redução das penas com aplicação de atenuantes, a fixação do regime semiaberto, a substituição por penas restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

5. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio no cumprimento do mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há prova suficiente dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) verificar se o crime de posse ilegal de arma (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003) deve ser absorvido pela majorante do tráfico (art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006); (iv) avaliar se há direito à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei nº 11.343/2006); (v) analisar se há incidência da atenuante da confissão espontânea; (vi) examinar se há fundamento para fixação de regime semiaberto e substituição por penas restritivas de direitos; e (vii) verificar se há fundamento para revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

6. A operação policial originou-se do cumprimento regular de mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Brumado, direcionados a endereços vinculados aos Acusados. A diligência na residência de JOÃO VICTOR decorreu de informação espontânea de CRISTIANO, conjugada com trabalho prévio de inteligência policial, e da configuração de flagrante delito — crimes permanentes (tráfico e porte ilegal de arma) cuja consumação se protrai no tempo. A tentativa de fuga de ARIEL – que estava na casa de JOÃO VICTOR – e o descarte de mochila contendo armamento e entorpecentes pela janela caracterizam inequivocamente o estado de flagrância, legitimando o ingresso domiciliar nos termos do art. 5.º, inciso XI, da CF/1988.

7. O princípio da serendipidade autoriza o desdobramento investigativo fundamentado em elementos concretos, sem configurar violação de domicílio.

8. A materialidade delitiva resulta dos autos de prisão em flagrante, laudos periciais de armamento, munições e entorpecentes (crack, cocaína e maconha), e apreensão de balanças de precisão, rádio comunicador e petrechos do tráfico.

9. A autoria e o vínculo associativo decorrem da robusta prova oral produzida, na qual CRISTIANO confessou parcialmente a prática dos delitos em interrogatório judicial e extrajudicial, admitindo a posse da pistola calibre .40, o exercício do tráfico de crack, a propriedade da mochila contendo pistola 9mm e entorpecentes, e a integração à facção PCC (confissão extrajudicial).

10. A prova testemunhal policial confirmou a assunção extrajudicial de liderança da facção e o controle territorial do tráfico.

11. JOÃO VICTOR e ARIEL, embora tenham negado envolvimento em juízo, prestaram declarações extrajudiciais reconhecendo o conhecimento do conteúdo ilícito da bolsa e a vinculação dos corréus ao tráfico e à facção PCC.

12. A conduta evasiva de ARIEL — tentativa de fuga e descarte do material — evidencia conhecimento prévio e consciência da guarda compartilhada.

13. A presença simultânea dos três Réus, o vínculo de amizade confesso, a integração à mesma facção criminosa, o porte compartilhado de armamento e a apreensão de petrechos típicos de atividade mercantil ilícita profissionalizada demonstram vínculo associativo estável voltado à prática reiterada do tráfico de drogas, com divisão de tarefas e hierarquia funcional, configurando os crimes dos arts. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

14. O crime de posse ilegal de arma (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003) praticado por CRISTIANO deve ser absorvido pela majorante do tráfico (art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006), conforme Tema 1259 do STJ. O conjunto probatório demonstra nexo finalístico entre a posse da arma e a atividade de narcotráfico: CRISTIANO adquiriu a pistola calibre .40 para sua defesa enquanto comando do Bairro Irmã Dulce, integra a facção PCC, participou de homicídio de rival e exerce controle territorial do tráfico. A arma foi apreendida no mesmo local onde se encontravam entorpecentes, balança e petrechos do tráfico. A participação em conflitos faccionais constitui desdobramento da própria atividade de narcotráfico, demonstrando que o armamento servia precipuamente à proteção e garantia da empreitada criminosa.

15. A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), por evidenciar dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa voltada ao narcotráfico. Precedentes do STJ.

16. A apreensão de balanças de precisão, rádio comunicador, pistola 9mm municiada com carregador prolongado e 28 cartuchos intactos indica aparelhamento típico de atividade mercantil ilícita profissionalizada. A prova oral robustece a dedicação dos Acusados a atividades criminosas, ante a demonstração de integração à facção PCC, ostentação de armamento em redes sociais e controle territorial do tráfico.

17. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) incide em favor de CRISTIANO, que confessou parcialmente em sede policial e judicial a prática dos delitos de tráfico e posse ilegal de arma, admitindo a propriedade da pistola calibre .40, o exercício do tráfico de crack, a posse de balança e a destinação mercantil dos entorpecentes.

18. Nos termos das Súmulas n.º 545 e n.º 630, ambas do STJ, a confissão possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, “d”, do CP, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Todavia, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula n.º 231 do STJ e jurisprudência do STF em Repercussão Geral (QO no RE 597.270/RS).

19. A fixação do regime semiaberto e a substituição por penas restritivas de direitos são inviáveis. CRISTIANO foi condenado à pena total de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, superando os limites temporais previstos no art. 33, § 2.º, “a”, e do art. 44, inciso I, ambos do CP.

20. A prisão preventiva mantém-se necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, da dedicação dos Acusados a atividades criminosas de forma estável e permanente, da integração confessa à facção criminosa PCC e das fundadas suspeitas de envolvimento em homicídio de integrante de facção rival. O contexto probatório revela que os Apelantes exercem controle territorial do tráfico no Bairro Irmã Dulce, ostentam armamento de uso restrito e mantêm conflito armado com organização criminosa adversária, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

21. Preliminar de nulidade por violação de domicílio rejeitada. Recurso de JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS e ARIEL MEIRA CARDOSO CHAVES conhecido e desprovido. Recurso de CRISTIANO RIBEIRO CARDOSO conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pela majorante do tráfico e a incidência da atenuante da confissão espontânea sem alteração da pena privativa de liberdade. Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento
: “1. A diligência policial em residência de terceiro, fundamentada em informação espontânea, trabalho prévio de inteligência e configuração de flagrante delito de crime permanente, não configura violação de domicílio. 2. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por revelar dedicação habitual à atividade criminosa. 3. O crime de posse ilegal de arma é absorvido pela majorante do tráfico quando há nexo finalístico entre a posse da arma e a atividade de narcotráfico. 4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, "a", 44, I, 59, 65, III, "d", e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, 35, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 663.055/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, HC 973.443/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STJ, REsp 2.022.951/DF, Terceira Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1194 - Súmulas 545 e 630); STJ, AgRg no AREsp 2.545.462/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STF, QO no RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário (Repercussão Geral); Súmula nº 231 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8003308-54.2024.8.05.0032
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, figurando como
Apelante
s

JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS, ARIEL MEIRA CARDOSO CHAVES e CRISTIANO RIBEIRO CARDOSO
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
dos Recursos, REJEITA
R
a preliminar de nulidade,
NEGA
R
PROVIMENTO ao
Apelo de JOÃO VICTOR DE SOUZA SANTOS e ARIEL MEIRA CARDOSO CHAVES,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo de CRISTIANO RIBEIRO CARDOSO
, para RECONHECER a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 16 da Lei n.º 10.826/2003) pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, alínea “d”, inciso III, do CP) sem alterar a pena privativa de liberdade, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora